Tribunal: TJBA
Processo: 8004232-34.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004232-34.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

APELADO: ELY COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
JOSEANE PIRES LIMA, ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE P
R
OCEDIMENTO COMUM.
SERVIDOR. MUNICÍPIO DE
JEQUIÉ
.
INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À PRETENSÃO INDIVIDUAL COMO DECORRÊNCIA DA IMPROCEDÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

OU DA SUSPENSÃO DE LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO DE
REGÊNCI
A
E
valorização do magistério
.
INSUFICIÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2018. NULIDADE DA SUPRESSÃO
DA PARCELA REMUNERATÓRIA.
ILEGALIDADE DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA VANTAGE
M

DESTACADA NOS CONTRACHEQUES SOBRE A RUBRICA DE “REGÊNCIA”.

APELO
DO RÉU NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

C
umpre salientar que
, esta
Primeira
Câmara Cível analisou a situação ora debatida no contexto do mandado de segurança coletivo nº
001585-37.2019.8.05.0141
que foi ajuizado pela APLB —
Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia
contra o Município de Jequié pretendendo a anulação do Decreto Municipal n. 20.091/2019, que implementou a suspensão dos pagamentos das gratificações dos professores daquele município, com o consequente retorno dos pagamentos.

Além disso, o
Município
apelante destaca que o Presidente deste Tribunal de Justiça suspendeu liminar que havia sido concedida naquele feito em desfavor do ente público (
Suspensão de Liminar Contra o Poder Público nº
8018985-02.2019.8.05.0000
).

Nenhuma dessas circunstâncias inviabiliza o pleito individual veiculado na presente ação
, uma vez q
u
e, co
mo cediço,
o mandado de segurança coletivo integra o microssistema da tutela coletiva no contexto do qual vigora
a regra de que
somente o resultado benéfico
alcança os indivíduos substituídos processualmente, estes que poderão ajuizar a qualquer tempo demandas individuais caso a demanda coletiva seja malsucedida por algum motivo.
Trata-se, portanto, de coisa julgada
secundum eventum litis,
a teor do que dispóe
o art. 103 da Lei Federal nº 8.078/90.

Depreende-se da leitura dos autos, que
o procedimento administrativo
nº 01/2018
que consta no evento de ID
40134031
não se possibilitou participação direta da
parte
autora desta ação ou de qualquer outro servidor
na formação do convencimento que veio a ensejar a supressão de vantagem pecuniária recebia há anos
,
o
que reforça a conclusão de que o contraditório e a ampla defesa não foram garantidos diretamente à autora da ação.

Essa constatação por si só seria suficiente para a procedência do pedido do autor.

Não obstante a irregularidade procedimental, tenho
ainda
que ordem de supressão do pagamento em si não foi acertada.

Pelo que se vê do despacho de abertura
do processo administrativo Nº 01/2018 (ID
40134031
)
a razão invocada foi a constatação de
supostas
divergência
s
nos valores pagos aos professores do magistério no que diz respeito à
vantagem que aparecia no contracheque com o nome
de “regência”.

A partir das a
firmações
que foram
apresentadas pela

própria
Secretaria de Educação do Município de Jequié em resposta a ofício enviado pela presidente da comissão de apuração que foi instaurada no processo administrativo nº 01/2018
é possível concluir que

o item “regência” que aparece nos contracheques dos professores em percentuais variáveis é, na verdade, a
G
ratificação de
V
alorização do
M
agistério

prevista no art. 36 da
Lei Municipal nº 1.613/2004,
que trata do Plano de Carreira e Remu
ne
ração do Magistério Público do Município de Jequié,
a ser
paga em
percentual incidente sobre o salário-base nos termos da tabela constante do seu anexo II.

O
aludido
anexo,
por
sua vez, prevê expressamente a variação do percentual da vantagem entre 11,50% a
8
4,59% sobre o vencimento básico do professor a partir no nível (I a IV) e classe (A a G) que ele se encontra na carreira
(conforme arts. 15 e 16 do referido diploma)
, a denotar que diferentemente do que é sugerido pelo apelante não falta critério objetivo definidor do percentual desta vantagem específica.

N
o presente caso é possível constatar que o contracheque da
parte
autora no mês de 06/2019
(ID
40132547
)
aponta que ela ocupava naquela data o nível
3
e a classe
A
da carreira, e que o percentual da vantagem recebido foi de
38,00
%, exatamente o que é descrito na tabela que consta no anexo II da Lei Municipal nº 1.614/2004.

Interessa notar que esta vantagem “
Gratificação de valorização na carreira”, que aparece no contracheque sobre a rubrica “regência”,
não se confunde
com
aquela que aparece no contracheque sob a rubrica “Estímulo a atividade de classe”,
que nos termos da Lei Municipal nº 1.613/2004 também é devida aos professores a partir do que dispõe
o art. 41

Esta vantagem é paga indistintamente no percentual de 15% sobre o vencimento de cada professor porque não houve até o momento regulamentação dos critérios para majoração ao percentual de 30%, o que também foi pontuado pela própria Secretaria de Educação do Município.
Não é dessa verba, portanto, que se tratou a suposta inconsistência verificada pela Administração Municipal.

A confusão, portanto, parece ter resulta
do
da nomenclatura que aparece no contracheque dos professores para designar a Gratificação de Valorização do Magistério,
que por disposição da
Lei Municipal nº 1.613/2004
compõe a remuneração dos titulares de cargos efetivos do magistério de Jequié e cujo percentual é definido a partir da posição do servidor na carreira.

A

supressão
d
o pagamento da vantagem estatutária

prevista em percentuais preestabelecidos objetivamente a partir d
a posição do
servidor na carreira
do magistério

com lastro em suspeitas imprecisas e não individualizadas
i
mplicou redução salarial, cuja natureza é alimentar,
em afronta direta a
o princípio da irredutibilidade de vencimentos prevista no art. 37, XV, da Constituição Federal.

Não fosse isso suficiente o legislativo municipal achou por bem
editar no ano de 2021 a Lei Municipal nº 2.186/2021, que estabeleceu o valor da Gratificação de Valorização do Magistério prevista no art. 36 da Lei nº 1.613/2004 como sendo 20% sobre o valor do vencimento básico,
o que foi feito aparentemente
sem qualquer ressalva aos servidores que, pela posição na carreira, a recebiam em percentual maior, o que aparentemente também afronta o art. 37, XV da Constituição Federal e certamente dará ensejo a inúmeras outras ações a serem ajuizadas.

Por essas razões tenho que a supressão do pagamento da
G
ratificação de
V
alorização do
M
agistério
— que aparecia no contracheque como “regência” —

foi ilegal tanto na perspectiva procedimental, porque não assegurou de maneira efetiva o contraditório e a ampla defesa de cada um dos servidores, quan
t
o na perspectiva substancial, uma que vez a suposta falta de critérios objetivos para definição dos percentuais que eram pagos
é uma falácia
, uma vez que a própria lei que institui a vantagem apresenta a posição do professor na carreira do magistério como critério
definidor
de cada percentual a ser pago.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004232-34.2021.8.05.0141
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE JEQUIE
e como apelada
ELY COSTA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .